Tribunal: TJSP
Processo: 1502021-08.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Criminal / Grave
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
LESÃO CORPORAL GRAVE E INJÚRIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS SEUS ELEMENTOS CONFIGURADORES – CONJUNTO PROBATÓRIO UNÍVOCO A EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO PELA LESÃO CORPORAL – INJÚRIA – ABSOLVIÇÃO – NECESSIDADE – TIBIEZA PROBATÓRIA – CARÊNCIA DE PROVAS SOBRE AS EFETIVAS OFENSAS PROFERIDAS PELA ACUSADA –

Ementa:
LESÃO CORPORAL GRAVE E INJÚRIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS SEUS ELEMENTOS CONFIGURADORES – CONJUNTO PROBATÓRIO UNÍVOCO A EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO PELA LESÃO CORPORAL – INJÚRIA – ABSOLVIÇÃO – NECESSIDADE – TIBIEZA PROBATÓRIA – CARÊNCIA DE PROVAS SOBRE AS EFETIVAS OFENSAS PROFERIDAS PELA ACUSADA – PENA MANTIDA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.